Tribunal: TJPA
Processo: 0804830-08.2023.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804830-08.2023.8.14.0065

APELANTE: YURI BRITO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0804830-08.2023.8.14.0065

ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE XINGUARA-PA

APELANTE:
YURI BRITO DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: CELMA AGUIAR DA SILVA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, CP) E PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A, §1º, II, CP), COM INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/2006. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E IN DUBIO PRO REO. REJEITADAS. DOSIMETRIA. MANTIDA. SURSIS. CONCEDIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva contra sentença condenatória por ameaça e perseguição (stalking) contra ex-companheira, com penas de 1 mês e 27 dias de detenção (aberta) e 1 ano, 2 meses e 13 dias de reclusão (aberta), sob Lei Maria da Penha, buscando absolvição por fragilidade probatória e redimensionamento de penas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Analisa-se: i) a suficiência probatória para configuração dos delitos, valor da palavra da vítima em contexto doméstico e aplicação do in dubio pro reo; ii) a correção da dosimetria, com valoração negativa de circunstâncias judiciais e consequências; e iii) a concessão de suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria restam comprovadas pelo depoimento firme e detalhado da vítima (perseguições reiteradas, invasão domiciliar, ameaças de morte por áudio e presenciais), corroborado pela informante e inquérito policial, sob crivo do contraditório (art. 155, CPP). Nos crimes domésticos contra a mulher, a palavra da vítima possui alto valor probatório, dispensando prova material exaustiva (TJ-AP, Ap. Crim. 00001363820208030001, Rel. Sueli Pereira Pini, 13/05/2021; TJ-MG, Ap. Crim. 10433160198621001, Rel. Fortuna Grion, 03/08/2021).

4. Inaplicável in dubio pro reo ante acervo probatório robusto e harmônico, sem contradições ou elementos desconstitutivos pela defesa (livre convicção motivada, art. 381, III, CPP).

5. Dosimetria escorreita: pena-base acima do mínimo por culpabilidade elevada (invasão, arma branca, enforcamento) e consequências graves (medo, mudança de rotina, restrição de locomoção); 2ª fase agravada por relação doméstica (art. 61, II, f, CP); manutenção dos patamares. Perseguição qualificada por gênero (Lei 11.340/2006), com reiteração e perturbação da liberdade (TJ-DF, Ap. Crim. 0700336-86.2022.8.07.0012, Rel. Esdras Neves, 07/12/2023).

6. Presentes requisitos do art. 77, CP, concede-se sursis, direito subjetivo, a ser regulado em execução, superando negativa por "maior vantagem do regime aberto".

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido em parte, apenas para conceder suspensão condicional da pena, mantidos os demais termos da sentença, em harmonia com o MP.

Tese de julgamento
: Nos crimes de ameaça e perseguição em contexto doméstico contra a mulher, a palavra da vítima, corroborada por provas convergentes, basta para condenação, rejeitando-se insuficiência probatória ou in dubio pro reo; dosimetria é discricionariedade regrada (art. 59, CP), corrigível só por ilegalidade ou desproporcionalidade; sursis é direito subjetivo se preenchidos os requisitos legais (art. 77, CP).

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59, 61, II, f, 77, 147, caput, e 147-A, §1º, II; CPP, arts. 155 e 381, III; Lei 11.340/2006, art. 5º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AP, Ap. Crim. 00001363820208030001, Rel. Sueli Pereira Pini, DJ 13/05/2021; TJ-MG, Ap. Crim. 10433160198621001, Rel. Fortuna Grion, DJ 13/08/2021; TJ-DF, Ap. Crim. 0700336-86.2022.8.07.0012, Rel. Esdras Neves, DJ 19/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0804830-08.2023.8.14.0065

ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE XINGUARA-PA

APELANTE:
YURI BRITO DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: CELMA AGUIAR DA SILVA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
YURI BRITO DA SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pela
VARA CRIMINAL DE XINGUARA-PA
, que
CONDENOU
as penas definitivas, respectivamente em
1 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de detenção
e
1 (um) ano, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, em regime
aberto
,
pela prática dos crimes dispostos no art. 147 e art.147-A, § 1º, II, ambos do CP, com incidência da Lei n.º 11.340/2006.

Narrou a denúncia, (id.33489280):

“(...), no dia 18 de dezembro de 2023 YURI BRITO DA SILVA ameaçou causar mau injusto e grave à sua ex-companheira, Mayara Cristina Coelho dos Santos, bem como a perseguiu, reiteradamente, ameaçando sua integridade física e psicológica, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade, condutas praticadas em contexto de violência doméstica e por razões da condição de sexo feminino. Na época dos fatos, o casal encontrava-se separado há aproximadamente 01 (um) ano. Contudo, Yuri não aceita o fim do relacionamento, e passou a ameaçar e perseguir Mayara Cristina. Conforme o Inquérito Policial epigrafado, que a esta serve de base, no dia 18 de dezembro de 2023 o ora denunciado ameaçou a vítima de morte, por meio de mensagem de áudio, encaminhada via aplicativo de celular, dizendo: - "um dia eu vou me embucetar (sic) contigo, ai tu vai ver, vou derrubar o portão da sua casa, vou cortar teu pescoço, e se eu for preso um dia eu saio, daqui pro fim do ano vou te mostrar quem é o moleque, quanto tu ao menos esperar vou entrar na tua casa não vai dar tempo de gritar, se quiser ir na polícia vai lá mostrar esses áudios para eles, fala para eles ficarem na guarda na tua casa, tu não perde por esperar" (textuais).

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do art.147 do CPB e art.147, § 1º, II do CPB c/c a Lei nº 11.340/2006.

Denúncia
foi recebida em
25/03/2024
(id.33489281);

Citação do réu. (id.33489284)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.33489276-págs.7-8)

Requerimento de Medidas Protetivas. (id. 33489276-pág.11)

Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. (id.33489276-págs.15-17)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.33489311)

Resposta à Acusação. (id.33489286)

Termo de Audiência e alegações finais orais (id.33489303)

Mídias de audiência. (id.33489305-33489307)

Em
Sentença prolatada
em 03/12/2025 (id.33489365), o magistrado singular, julgou procedente a denúncia e
CONDENOU
, o réu
YURI BRITO DA SILVA
da sanção punitiva do art.
Artigo 147, “caput” e art. 147, § 1º, II, c/c da Lei nº 11.340/2006
.

Em
razões recursais
, (id.33489366) a defesa suscitou a 1)Absolvição por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, II e VII, do CPP e 2) Readequação da dosimetria de pena com a consequente suspensão condicional da pena.

Em contrarrazões
, (id.33489369), o Ministério Público se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.34903840), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Nilton Gurjão das Chagas, pronunciou-se
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do presente Recurso de Apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação interposto por
YURI BRITO DA SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pela
VARA CRIMINAL DE XINGUARA-PA
, que
CONDENOU
as penas definitivas, respectivamente em
1 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de detenção
e
1 (um) ano, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, em regime
aberto
,
pela prática dos crimes dispostos no art. 147 e art.147-A, § 1º, II, ambos do CPB, com incidência da Lei n.º 11.340/2006.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PELO CRIME DE AMEAÇA

A defesa se insurge contra a sentença que condenou o apelante pelos crimes tipificados no art. 147, “caput”, do CPB sob a alegação que a sentença se fundamentou na transcrição de um áudio de celular e no depoimento da vítima que narrou diversos episódios de intimidação, entretanto, o conjunto probatório é manifestamente frágil e insuficiente para comprovação da materialidade e autoria do delito de ameaça.

A tese não merece acolhimento.

Art. 147
- Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Para a caracterização do crime previsto no art. 147, do Código
Penal é necessário que a ameaça seja suficientemente idônea para
infundir na vítima fundado receio de sofrer injusto e grave mal,
físico ou moral.

O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima quando praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada
, sendo
dispensável a apreensão ou juntada do meio empregado
.

No caso concreto, a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas por meio do depoimento judicial da vítima, firme, coerente e detalhado, as declarações da informante, que confirmou inclusive o recebimento do áudio ameaçador e o contexto fático consistente e harmônico, que trago à colação:

A vítima
MAYARA CRISTINA COELHO DOS SANTOS
, em Juízo, relatou, conforme termos da sentença (id.33489365-págs.4-5)

“
QUE manteve relacionamento afetivo com o réu por aproximadamente dois a três anos, sendo que dessa união nasceu uma filha. Informou que continua separada do acusado e que, após o término do relacionamento, começou a sofrer perseguições por parte dele. Segundo ela, quando decidiu terminar o namoro, o réu não aceitou a decisão e passou a persegui-la nas ruas, manifestando intenções de matá-la. Descreveu que, quando ele passava de motocicleta, demonstrava a intenção de jogar o veículo contra ela. A vítima narrou um episódio específico em que o acusado invadiu sua residência, pulando o muro e portando uma faca, ocasião em que tentou quebrar seu telefone celular. Relatou que acionou a polícia, porém o réu já havia se evadido do local quando os agentes chegaram. Mencionou que sua irmã estava presente na casa durante o incidente, o que possivelmente impediu que ele praticasse atos mais graves. Quanto à frequência das perseguições, a depoente esclareceu que toda vez que era vista pelo acusado na rua, especialmente quando se dirigia ao trabalho, ele ficava esperando em esquinas, obrigando-a a mudar de trajeto para evitar encontros. Acrescentou que o réu fazia ameaças indiretas, comentando com terceiros sobre suas intenções de matá-la.
Afirmou que o acusado também a ameaçou diretamente, relatando que, na última vez em que esteve em sua casa, antes de se mudar para Canaã, ele afirmou que a mataria e que ela morreria a qualquer momento
. Durante esse episódio, segundo seu relato, foi enforcada pelo réu e houve luta corporal, resultando em machucados em sua mão. O acusado somente se retirou quando a criança começou a chorar. Confirmou que o registro policial foi feito em 18 de dezembro de 2023, sendo essa a ocasião em que o réu invadiu sua casa. Esclareceu que ele já havia invadido outras vezes e quebrado medida protetiva anteriormente concedida. Informou que possui medida protetiva há um tempo considerável, embora não soubesse precisar a data exata. Relatou que, após o episódio mencionado,
o acusado enviou áudio com ameaças
, ocasião em que procurou novamente a polícia. Quanto ao início das perseguições, esclareceu que começaram logo após a separação. Explicou que, quando anda acompanhada, o réu não se aproxima, mas quando está sozinha, ele sempre tenta fazer algo contra ela. Relatou que o acusado tem histórico de violência contra familiares, mencionando agressões à irmã e ameaças ao pai. Confirmou que ele é usuário de substâncias entorpecentes e faz uso de bebida alcoólica, tendo conhecimento de que também comercializa drogas em Canaã. Sobre as consequências emocionais, declarou que, ao avistar o acusado, fica paralisada e não consegue reagir. Informou que ele sempre fugia quando a polícia chegava aos locais onde estava, permanecendo escondido por dois ou três dias antes de voltar a circular normalmente. Afirmou que atualmente não procura o réu, mas que ele enviou mensagens querendo ver a filha. Ela negou o pedido, alegando que ele nunca forneceu qualquer auxílio financeiro para a criança. O acusado justificou a ausência de contribuição alegando dívidas pendentes. Quando a vítima reiterou a negativa, citando a medida protetiva e a falta de assistência material, ele respondeu que veria a criança "nem que fosse pela última vez", bloqueando-a posteriormente de todos os contatos. Por fim,
confirmou que ainda se sente ameaçada e manifestou o desejo de renovar as medidas protetivas em vigor
, considerando que mantém receio de sofrer violência física ou moral por parte do acusado.

A informante
DIANA SILVA OLIVEIRA
, em Juízo, declarou, conforme termos da sentença. (id.33489365-pág.5)

“QUE considera a vítima como uma irmã, pois cresceram convivendo. Informou que o réu manteve um relacionamento com a vítima, do qual nasceu uma filha. Após a separação, que não foi aceita por ele, o réu passou a
enviar diversas mensagens ameaçando matá-la
. Narrando um episódio específico, contou que estavam na praça com as crianças, quando a vítima recebeu uma mensagem de áudio enviada pelo acusado. Assustada, pediu para retornarem imediatamente para casa.
No áudio, o réu afirmava que iria matá-la onde quer que estivesse
, reiterando que não aceitava o término da relação. Relatou ainda que o réu chegou a pular o muro da residência da vítima com a intenção de matá-la. Disse ter conhecimento de episódios de perseguição, pois, sempre que a vítima saía de casa, o acusado a seguia. As perseguições duraram aproximadamente quatro a cinco meses. Mesmo após a concessão da medida protetiva, ele continuou perseguindo e ameaçando a vítima, que chegou a cogitar deixar a cidade de Sapucaia por medo.

É cediço o entendimento de que nos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima goza de relevante valor probante e se constitui em elemento válido de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nela podendo fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre no caso em tela, em que o depoimento firme e conciso prestado pela vítima em Juízo é corroborado pelo da informante DIANA, indo ao encontro da denúncia e dos elementos constantes no bojo do Inquérito Policial.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1) Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevância e justifica a condenação, especialmente quando o Agente confessou a prática delitiva, ainda que parcialmente, na fase policial;
2) Apelo desprovido. (TJ-AP - APL: 00001363820208030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 13/05/2021, Tribunal) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA ANCORADA EM OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA.
01. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima merece especial credibilidade, de sorte que praticados quase sempre na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. 02. Demonstradas a autoria e a materialidade do injusto, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10433160198621001 Montes Claros, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2021) (GRIFEI).

Ressalte-se que os depoimentos prestados em juízo são coerentes e coesos, onde descrevem uma mesma narrativa dos fatos, não havendo qualquer motivo para colocar em dúvida suas declarações.

Em que pese as versões apresentadas pela Defesa do réu, negando os fatos narrados na denúncia, o Apelante não trouxe aos autos elementos que desconstitua o conjunto probatório constituído durante a instrução processual.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento da ora recorrente no crime narrado na exordial acusatória, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Restou evidente, conforme a narrativa da ofendida, no qual fora contundente que o réu a ameaçou de morte, fato corroborado pela informante ouvida em juízo.

A ameaça relevante, conforme anota CESAR ROBERTO BITENCOURT, é aquela que “perturba a tranquilidade e a paz interior do ofendido, que é corroída pelo medo, causando-lhe insegurança e desequilíbrio psíquico e emocional... {viola ou restringe} a liberdade de elaborar seus pensamentos, elucubrações, suas vontades e podê-las concretizar destemidamente” (Código Comentado. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.584.)

Logo, considerando as circunstâncias em que os fatos ocorreram, descabida se revela a absolvição do réu pelo crime tipificado no art. 147, do CPB, pois as ameaças proferidas pelo réu contra a vítima, mostra-se uma ameaça concreta de causar um mal injusto, tanto que levou a ofendida à delegacia registrar um boletim de ocorrência, com medo do que poderia lhe ocorrer.

Há de se ressaltar que as declarações prestadas em juízo pela ofendida foram as mesmas prestadas em delegacia, não havendo qualquer contradição em seu depoimento.

Assim, não há falar em insuficiência probatória.

DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – CRIME DE PERSEGUIÇÃO

A defesa afirma ausência de prova da reiteração e da efetiva perturbação da liberdade da vítima.

Também não assiste razão.

O delito de perseguição, previsto no art
.
147-A
do
Código Penal
, dispõe que: "Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade".

O conjunto probatório evidencia que o apelante perseguiu reiteradamente a vítima por meses; vigiava sua residência e local de trabalho, a seguia em vias públicas, invadiu sua residência e proferiu ameaças constantes.

No presente caso, inquestionável a perseguição reiterada de Yuri à ofendida, que, com suas condutas, ameaçou sua integridade psicológica, restringiu sua capacidade de locomoção e, sobretudo, invadiu e perturbou sua esfera de liberdade ou privacidade.

Por conseguinte, evidenciado o dano emocional sofrido decorrente da perseguição contumaz do réu nos seus meios familiar, social e profissional, o que certamente prejudicou sua livre determinação.

Não bastasse, as perseguições na via pública, a presença ostensiva nas imediações de seu local de trabalho e as tentativas de manter contato com a vítima consistem em ações intimidatórias que seguramente foram suficientes para restringir sua capacidade de locomoção naquelas oportunidades e perturbou sua esfera de liberdade, causando-lhe medo e desassossego.

A perseguição contumaz revelou-se séria e fundada, reiterando ter sido suficiente a incutir na vítima danos emocionais, restrição da capacidade de locomoção e invasão e perturbação de sua esfera de liberdade e privacidade, tanto que registrou a ocorrência na delegacia de polícia e solicitou medidas protetivas de urgência.

As condutas narradas demonstram, de forma clara: reiteração delitiva, perturbação da liberdade e da tranquilidade da vítima e alteração concreta de sua rotina.

Ora, a ofendida demonstrou claramente que não queria manter com ele contato e, ainda assim e inobstante a concessão de medidas protetivas de urgência, ele continuou a perseguindo, por vários meios, o que comprova o dolo em sua conduta.

O delito em tela foi praticado na forma da Lei nº
11.340
/06, na medida em que o anterior convívio do acusado com a vítima, que foram casados, denota relação íntima de afeto e ameaça em razão do gênero, ensejando a necessidade da tutela nos termos do artigo
5º
,
III
, da legislação em comento. Dessa forma, necessário o aumento de pena diante do crime ter sido cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino, prevista no artigo
147-A
,
§ 1º
, II, do
Código Penal
, a teor do § 2º-A do art.
121
do mesmo diploma penal.

Os relatos da vítima e da testemunha são harmônicos e convergentes, não havendo qualquer elemento que lhes retire credibilidade.

Logo, a condenação pelo crime do art. 147-A, § 1º, II do Código Penal deve ser mantida.

DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO

Inaplicável ao caso.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

No caso em tela
,
o depoimento prestado pela
vítima
é seguro e consentâneo com as demais provas colhidas durante a instrução processual, não sendo possível retirar a validade da palavra da vítima, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento desta instância
ad quem
no que tange a necessidade de responsabilização criminal do ora apelante pela prática dos crimes previstos no art.

147, “caput” e art. 147, § 1º, II do CPB, irrogado contra si na proemial acusatória.

Diante de todos os fartos elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição da defesa por atipicidade de conduta ou fragilidade probatória
não merece prosperar,

não restando dúvidas sobre a materialidade e da respectiva autoria do apelante.

DO REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS APLICADAS

O pedido de reanálise da dosimetria das penas se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que não acolho o pedido em questão.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Compulsando os autos, observo que o juízo valorou negativamente a culpabilidade do agente com base em elementos concretos: como Invasão de domicílio; uso de arma branca e tentativa de enforcamento.

Tais circunstâncias extrapolam o tipo penal de ameaça, revelando maior reprovabilidade da conduta.

A jurisprudência admite a exasperação da pena-base quando presentes elementos concretos que demonstrem maior gravidade, inexistindo
bis in idem
.

Portanto, deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade, mantendo a pena-base em 1 (um) mês e 19 (dezenove) dias de detenção.

Presente na 2ª fase uma agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CPB, uma vez que o crime fora praticado prevalecendo-se de relações domésticas, com violência contra mulher, mantenho a pena intermediária em 1 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de detenção, o que a torno definitiva diante a ausência de causas de aumento ou diminuição.

DO CRIME DE PERSEGUIÇÃO – CONSEQUÊNCIAS

Não assiste razão à defesa.

A sentença valorou negativamente as consequências do delito com base em: medo, alteração de rotina e estado de alerta.

Entendo que mudanças drásticas na rotina, como mudança de itinerário por medo, configuram consequências negativas graves, justificando aumento da pena-base, no qual mantenho no seu mesmo patamar.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PERSEGUIÇÃO (STALKING) CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO . CAUSA DE AUMENTO. CARACTERIZAÇÃO. VULNERABILIDADE SITUAÇÃO DE MENOSPREZO E DISCRIMINAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA . RELEVÂNCIA. DANOS MORAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO . O crime de perseguição (stalking), praticado contra mulher, por razões do sexo feminino, é espécie de crime formal, que visa tutelar a liberdade e a privacidade da vítima, direitos que podem ser atingidos pela reiteração de atos praticados pelo agente, que sejam importunadores, inoportunos, insistentes e atormentadores à tranquilidade e à sensação de segurança da vítima, deixando-a em constante estado de alerta. Pratica o crime previsto no artigo 147-A, § 1º, inciso II, do Código Penal, o agente que, diante da negativa da vítima em iniciar com ele relacionamento amoroso, passa a persegui-la insistentemente, com o encaminhamento de numerosas mensagens e áudios via telefone celular, além de comparecer ao local de trabalho da vítima como forma de subjugá-la por sua vulnerabilidade. Nas infrações penais cometidas no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, ou em contexto de menosprezo ou discriminação à condição feminina, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por outros elementos de prova. O juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, desde que haja pedido expresso na inicial acusatória, não sendo necessária a especificação precisa do valor pretendido, ou a realização de instrução probatória sobre a ocorrência do dano moral (Tema 983, STJ) . No caso, inegável o dano moral sofrido pela vítima, que, diante da perseguição sofrida, foi obrigada a deixar seu emprego, mudar de endereço para outro Estado federativo e deixar de conviver diariamente com seu esposo. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.

(TJ-DF 0700336-86.2022 .8.07.0012 1798065, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 07/12/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 19/12/2023)

NO TOCANTE A APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

No tocante ao sursis, verifica-se que o apelante preenche os requisitos do art. 77 do Código Penal.

A negativa do juízo de origem, fundada na suposta maior vantagem do regime aberto, não constitui fundamento jurídico idôneo para o indeferimento do benefício.

A suspensão condicional da pena é direito subjetivo do réu, quando presentes os requisitos legais.

Assim, deve ser concedido o benefício, a ser implementado pelo Juízo da Execução, mediante condições legais.

Mantido os demais termos da sentença

Ante o exposto, conheço e concedo parcialmente provimento ao recurso do apelante
YURI BRITO DA SILVA
, apenas para conceder sursis ao apelante, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/05/2026